Tribunal: TJES
Processo: 5002943-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002943-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. SENTENÇA TERMINATIVA. CDA DECLARADA NULA POR INDICAÇÃO ERRÔNEA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DO PROCON EXERCER CONTROLE DE LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória pugnando pela reforma da sentença que extinguiu a execução ante ao reconhecimento da nulidade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Cabe aqui discutir:
i)
a nulidade na certidão de dívida ativa em razão da indicação de dispositivo legal equivocado;
ii)
o prejuízo
à defesa d
o executado/embargante
com o tal equívoco
;
iii)
a possibilidade
do
Procon exercer controle de legalidade de cláusulas contratuais
advindas de
relações de consumo
;
iv)
a existência de violação a norma consumerista pela instituição financeira;
v)
a razoabilidade da multa fixada na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
i)
S
omente se concebe de nulidade do título quando o vício que lhe macula ensejar prejuízo ao exercício do direito de defesa. É este o raciocínio que melhor se coaduna com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, amplamente adotado pelo Tribunal da Cidadania também nas execuções fiscais.
ii)
O efeito devolutivo da apelação cível não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que, por força dos §§1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15, todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo
t
ribunal. Com efeito, quando o pedido tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles – como no caso vertente, em que
acolheu a alegação de nulidade do título
– o apelo devolve ao tribunal o conhecimento dos demais.
iii)

Com efeito, “
o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita
” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).
iv)

N
o âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
respondendo este pelos danos causados em razão de tal falha.

v)
A sanção decorrente da inobservância do dever de informação pelo fornecedor deve guardar referência com os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade.
vi)

U
ma vez e
stabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.
vii)
Redução do importe que se faz imperiosa, passando de R$66.083,52 para R$25.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

i)
A indicação equivocada do dispositivo legal por si só não enseja a nulidade da certidão de dívida ativa.
ii)
O Procon possui legitimidade para analisar demandas que aviltem a regra consumerista.
iii)
A aplicação
de multa
pela violação ao CDC deve ser balizada pela razoabilidade,
comportando redução na esfera judicial em adstringência à legalidade.

1

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
[...]

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Vitória

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id. 10396623) que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
Banco
BMG
S/A.
, julgou procedente o pleito autoral, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa exequenda.

O apelante, em suas razões recursais (id. 10396626), sustenta que
(i)
o erro material da CDA exequenda não comprometeu a essência do título executivo, notadamente porque menciona o número do processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal de Vitória;
(ii)
do equívoco não decorreu nenhum prejuízo à empresa apelada, que efetuou ampla defesa nas esferas administrativa e judicial;
(iii)
a jurisprudência pátria é firme quanto à impossibilidade de decretação de nulidade da CDA quando inexistente prejuízo para a defesa do contribuinte;
(iv)
houve violação do princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC/15, pois o magistrado deveria ter oportunizado à parte se manifestar acerca da nulidade da CDA antes de extinguir o feito;
(v)
a autuação decorreu da necessidade de salvaguardar os direitos do consumidor lesado pela atitude da instituição financeira;
(vi)
possui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão das previsões contidas no Código de Defesa do Consumidor;
(vii)
a multa foi aplicada de maneira razoável e atenta a situação, considerando mormente o potencial econômico da empresa autora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame do mérito que, na hipótese em apreço, cinge-se à análise da validade da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal.

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva acolheu o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial, por verificar que a CDA nº 3576/2018 não atende aos requisitos legais, haja vista que nela consta indicação errônea do fundamento legal, estando indicada a infração capitulada pelo inciso “V” do artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o correto seria o inciso “III” do mesmo artigo.
1

Sobre o tema, isto é, acerca dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. (g.n.)

E, como se sabe, quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público pode ser considerada nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Acontece que o c. Superior Tribunal de Justiça possui “
entendimento pacífico de que
a falta de algum dos requisitos da CDA deve ser considerada cum grano salis, verificando-se sempre o prejuízo na defesa do executado
” (AgRg no REsp 1137648/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010). Deveras, a orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa
, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).

Tal raciocínio decorre da concepção de que os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Justamente por isso, somente se concebe de nulidade do título quando o vício que lhe macula ensejar prejuízo ao exercício do direito de defesa. É este o raciocínio que melhor se coaduna com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, amplamente adotado pelo Tribunal da Cidadania também nas execuções fiscais.

No caso vertente, não há como desconsiderar que a indicação errônea da fundamentação legal em nada obstou o exercício do direito de defesa por parte da executada. Deveras, a simples leitura da petição inicial dos embargos à execução é suficiente para se verificar que
a embargante tinha plena ciência do teor da multa aplicada pelo Procon Municipal
, tanto que a ela faz menções diretas, impugnando até mesmo o conteúdo da decisão proferida por aquele órgão.

Isso porque, não obstante o citado erro material, a CDA em comento traz todas as demais informações necessárias à defesa da parte executada, tais como o número do processo administrativo, o valor da dívida, a forma de cálculo, além da data e do número da inscrição. Ademais, como se percebe do próprio processo administrativo, a embargante/executada logrou êxito em apresentar a sua defesa e compareceu às audiências no Procon, demonstrando a todo momento que conhecia a motivação da multa, não sendo possível, em sede judicial, lançar mão do argumento atinente a eventual prejuízo à defesa.

Logo, o mero equívoco na capitulação da multa, por certo, não implica nulidade do título, diante da absoluta ausência de prejuízo.

Em suma, considerando que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa
” (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013), forçoso convir pela reforma da sentença que reconheceu a nulidade do título em apreço simplesmente pelo fato de constar indicação errônea do fundamento legal.

Todavia, como se sabe, o efeito devolutivo da apelação cível não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que, por força dos §§1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15, todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo tribunal. Com efeito, quando o pedido tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles – como no caso vertente, em que acolheu a alegação de nulidade do título – o apelo devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. Assim, a análise dos fundamentos aventados nos embargos à execução é medida que se impõe. Vejamos.

Para além da alegação de nulidade por ausência de requisito formal obrigatório, a embargante também afirmou que o título é nulo
(i)
diante da incompetência do órgão consumerista para análise da matéria, visto que a questão de direito, atinente à legalidade das cláusulas contratuais, somente pode ser apreciada pelo Poder Judiciário;
(ii)
por demonstrar apenas o intuito arrecadatório do Procon;
(iii)
por não existir qualquer ato ilícito; e, por fim,
(iv)
por ser abusiva a multa aplicada.

Já adianto, porém, que nenhuma destas teses trazidas pela embargante merece prosperar. Vejamos.

A instituição embargante, ora apelada, sustenta também que o Procon, por ser órgão administrativo, não teria competência para interpretar negócios jurídicos, de modo que competiria exclusivamente ao órgão jurisdicional declarar a abusividade de uma determinada cláusula contratual.

Acontece que o tema já se encontra pacificado no c. STJ, o qual vem reiteradamente decidindo que “
incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade
” (AgInt no REsp 1594968/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). Com efeito, “
o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade
, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita
” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Superada a questão supra, passo agora a analisar a licitude da contratação considerada abusiva pelo Procon municipal.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico para a autuação consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, do qual não me parece ter se desincumbido a apelante.

De fato, em que pese a “cortina” de licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação.

Sabe-se, em razão das centenas de casos similares já julgados por este Tribunal de Justiça, que a empresa recorrente comumente telefona para aposentados e pensionistas oferecendo
empréstimo consignado
.

Os consumidores, levados ao erro pela propaganda e pelas baixas taxas de juros, acabam assinando contratos (às vezes digital, às vezes físico) que não expõe com clareza as características do produto financeiro. Daí que a simples existência de um contrato assinado não é o suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, uma vez que a ilicitude se dá em momento anterior, quando oferecido o serviço financeiro.

Tenho adotado critério objetivo que entendo ser adequado para aferir se o consumidor tinha ou não o interesse em contratar cartão de crédito, que consiste na análise das faturas. E, nesse sentido, na grande maioria das vezes os únicos valores que constam das faturas são o desconto mínimo (5% da margem consignável) e os encargos de juros rotativos.

Se o consumidor
não utiliza o cartão de crédito
para realizar compras a prazo, é de se presumir que sua intenção, conforme narrado, era a contratação de
empréstimo
, e não de cartão de crédito, o que se agrava ainda mais quando ele sequer objetiva a contratação do simples empréstimo.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

In casu,
não há provas de que o consumidor dirigiu-se a qualquer agência ou realizou contato telefônico requerendo o empréstimo na modalidade de cartão de crédito; além do fato de ter sido acionado o Procon pelo lesado logo após o recebimento do cartão de crédito em sua residência e, ainda, não foi demonstrado pela instituição financeira qualquer registro de compra por ele efetuada.

Seguindo essa lógica, não há como concluir que a contratação ocorreu de maneira regular, estando escorreita a intervenção e aplicação de penalidade realizada pelo Procon Municipal.

Em evolução, afastada a alegação de nulidade do título e rejeitadas as demais questões suscitadas pela instituição financeira – isto é, sendo certa a higidez do título executivo, diante da configuração de prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor –, resta a este Órgão Colegiado enfrentar a razoabilidade do valor da multa aplicada, diante da existência de pedido subsidiário pela sua minoração, sob a justificativa de que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal, em R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), é desproporcional e irrazoável.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, o acolhimento do pedido subsidiário de redução do valor da multa é medida imperiosa.

Isto, porque o montante de R$66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente à condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios vetores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
6
e deste e. Tribunal de Justiça
7
.

Como de curial sabença, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto no 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Nesse sentido, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a redução do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Diante de todo o exposto, conheço da apelação cível interposta para, no mérito,
dar-lh
e parcial
provimento
, reformando integralmente a sentença, a fim de, avançando na análise da exordial, julgar parcialmente procedente o pedido, tão somente, para reduzir a multa aplicada na seara administrativa ao valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em razão do referido desfecho, concluo pela sucumbência recíproca, razão pela qual condeno ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais terão como base de cálculo o proveito econômico, devendo o ente municipal responder por 10% sobre o importe que representa a redução da multa (diferença entre R$66.083,52 e R$25.000,00) e a instituição financeira no mesmo percentual (10%), contudo, sobre o novo valor da sanção ora fixado (R$25.000,00).

O ente municipal fica isento das custas ante a previsão do artigo 39 da Lei 6.830/80, cabendo apenas o ressarcimento o valor das despesas recolhidas pela parte embargante.

É como voto.

1
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

6
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

7
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.